Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731932-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA CAMPOS 28831535153 AGRAVADO: SEBASTIAO BUENO D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio do despacho de ID 49726951, este Relator, em obséquio ao princípio da não surpresa, facultei à parte agravante manifestação acerca do possível não conhecimento de parte da pretensão reformatória, em especial do ponto que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em prol do agravado (CPC, arts. 101, caput, e 1.015, V); além de ter determinado que a parte recorrente trouxesse à colação elementos de prova tanto em relação à pessoa física como à jurídica de que se amolda à condição de hipossuficiente para postular em juízo. Na manifestação de ID 50175448, a parte recorrente apresenta emenda, agora como recurso de apelação, e apenas traz a lume declaração de hipossuficiência e CTPS antiga da agravante. Diante disso, pela derradeira vez, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante adeque sua pretensão à espécie recursal cabível e adequada e para que comprove robustamente o alegado estado de hipossuficiência econômico-financeira apto a lastrear a concessão do benefício da gratuita de justiça requestado nestes autos (elementos de prova tanto da pessoa física com da pessoa jurídica – v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; comprovantes de despesas ordinárias que possam obstar o recolhimento do preparo recursal, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc). Advirta-se, por oportuno, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos ordenados, poderá implicar no não conhecimento parcial ou até mesmo total do recurso à baila e também no indeferimento do beneplácito almejado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator